Tribunal: STF
Processo: ARE 1427672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO 6.957/2009. MAJORAÇÃO DE ALIQUOTAS. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    1 — Trata-se de embargos de declaração opostos por TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS em face de v. acórdão de evento 12.



    2 — Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Justificam-se, pois, em havendo, no v. acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, ou, ainda, erro material, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    3 — É de ser reconhecida a existência de erro material no acórdão, na medida em que os seus fundamentos se firmaram sobre a legalidade ou não do fator de redução FAP, questão que não foi trazida ao Judiciário nesta demanda. Impõe-se, em consequência, reconhecer que houve análise de matéria estranha ao recurso, devendo ser suprida a omissão para enfrentar efetivamente o pedido recursal relacionado à indevida majoração de alíquota SAT/RAT vinculada à atividade preponderante da Apelante.



    4 - O Apelante tem sua atividade preponderante enquadrada na classificação de atividades econômicas - CNAE sob o n° 8299-7/99 (Descrição: "Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente") e questiona o fato de o Decreto n° 6.957/2009 ter alterado o anexo V do Decreto n° 3.048/99, modificando o enquadramento de sua atividade preponderantes para de "risco médio", o que resultou em majoração da alíquota RAT/ SAT de 1% para 2%.



    5 - A contribuição para o custeio da Seguridade Social, nela incluída aquela inerente ao denomidado Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) ou Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), encontra fundamento nos arts, 195, I e § 90; e 201, I e § 10, da Constituição Federal.



    6 - A cobrança da Contribuição Social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, foi efetivamente implementada pela Lei 8.212/91, cabendo às empresas recolherem o tributo, incidente sobre a folha de salários, em alíquotas de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco de acidente do trabalho, inerente à sua atividade preponderante, na forma do art. 22.



    7 - Trata-se de contribuição vinculada ao risco previdenciário, dedicada a auxiliar no suporte a doentes ou acidentados em decorrência do trabalho, coerente com um Estado fundamentado na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, tendo fundamento claro na constituição e na lei. Decorre do princípio da solidariedade, da distribuição constitucional da responsabilidade de todos, Estado e Sociedade, de forma que deve ser estabelecida de forma geral, ampla e nacional, não sendo possível que seja analisada com base nas condições individuais de cada empresa. Para tal especificidade, foi criado o Fator acidentário FAP.



    8 - A exigibilidade da cobrança da contribuição ao SAT /RAT, na forma da Lei n0 8.212/91 e em seus respectivos Decretos regulamentadores, não violou os princípios da legalidade e da tipicidade tributárias, pois foi a lei em estrito senso que instituiu o tributo, definiu o fato gerador (utilização de mão-de-obra remunerada), o sujeito passivo ("empresa"), a base de cálculo ("o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos") e as alíquotas (1%, 2% e 3%), satisfazendo, assim, o princípio da legalidade.



    9 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 343.446/SC — Rel. Min. Carlos Velloso — DJ de 04/04/2003, reconheceu constitucional a regulamentação do SAT por norma infralegal editada pelo Poder Executivo, de forma que não há óbice à alteração do reenquadramento por decreto. Também o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da fixação, por decreto, dos níveis de periculosidade das alíquotas do Seguro de Acidente de Trabalho, AgRg no AREsp 85569, Ti, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 13/09/2012.



    10 - Não há que se falar que a alteração da classificação de risco da lista de atividades, estabelecida no Decreto 6.957/2009, ocorreu sem motivação e inobservando o disposto no § 3° do art. 22 da Lei n° 8.212/91. Além de o referido dispositivo ser especificamente voltado para a análise da situação individual de cada contribuinte, apurados em inspeção, e não necessariamente vinculado à possibilidade de o Poder Executivo alterar alíquotas de tarifação coletiva, como o que se encontra em discussão, ainda assim, pode-se verifica que a alteração ocorreu em conformidade com os princípios da transparência, razoabilidade, motivação e legalidade.



    11 - As informações da autoridade coatora dão conta de que para a definição dos agentes patogênicos laborais e das correspondentes enfermidades associadas, o Poder Público que levou em consideração dados da Organização Internacional do Trabalho. Por sua vez, para a definição do RAT de cada atividade, a Administração levou em consideração, além dos dados colhidos em organismos de aferição de risco laboral, informações do sistema DATAPREV, através dos quais são administrados os mais de 24 milhões de beneficios assistenciais e previdenciários vinculados ao Ministério da Previdência Social, dentre os quais auxílio-acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Afirma que fez-se o cotejo da quantidade de doentes e acidentados vinculados a cada atividade laboral para, assim, definir, com maior critério, o grau de risco (RAT) de cada uma delas.



    12 - O reenquadramento dos riscos ocorreu a partir de uma contabilização cada vez mais precisa dos acidentes de trabalho e doenças laborais, vinculados às respectivas atividades, com base em dados específicos do órgão que detém a efetiva informação sobre a quantidade de licenças/afastamentos decorrentes da atividade laboral, além de estudos comparativos, tudo submetido a ampla publicidade.



    13 - Os dados esparsos apresentados pelo Impetrante em sua inicial, como gráficos do CIESP (Centro das Indústrias ddo Estado de São Paulo), não se mostram conclusivos ou confiáveis para o fim de confirmar que não haveria motivação para o aumento da alíquota associada, não ao Impetrante em particular, mas a todas as empresas com a classificação CNAE 8299-7/99, na medida em que não é a situação individual de cada empresa que é relevante para a fixação das alíquotas. Para tal, há de ser considerado o fator de redução FAP, que trará a adaptação necessária a cada caso individualmente falando.



    14 - Frise-se ainda tais dados não indicam a abrangência da amostra e, oriundos que são de um centro de indústrias, por certo, não se vinculam diretamente à atividade preponderante da Impetrante, de forma que não podem ser considerados, ainda mais em sede de mandado de segurança, onde o direito deve ser líquido e certo e comprovado de plano.



    15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS para reconhecer o erro material e, suprindo a omissão, DESPROVER o recurso de apelação do Impetrante por fundamento diverso



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente